Tribunal: STF
Processo: ARE 1545642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇAMATERNIDADE. PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS. LEI MUNICIPAL 1.157/2017. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DO PERÍODO NÃO GOZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I- CASO EM EXAME:



    1. A autora, servidora pública municipal efetiva (professora), ajuizou a presente ação alegando que teve sua licença maternidade concedida pelo período de 07/12/2019 a 06/04/2020 (120 dias), sem a prorrogação automática de 60 dias prevista na Lei Municipal nº 1.157/2017. Pleiteou a conversão em pecúnia do período não gozado.



    2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização equivalente ao período de licença maternidade não usufruído (07/04/2020 a 06/06/2020), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme caderneta de poupança, a partir da citação.



    II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    3. Irresignado, o Município interpõe a presente súplica e suscita preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que a autora não realizou prévio requerimento administrativo para a prorrogação da licençamaternidade. No mérito, sustenta a impossibilidade de conversão da licença em pecúnia, alegando ser medida excepcional que exige comprovação de circunstâncias extraordinárias não demonstradas pela autora.



    4. Em contrarrazões, a recorrida defende a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, argumentando que a Lei Municipal nº 1.157/2017 prevê a prorrogação automática da licença. Sustenta que a existência da lei municipal é suficiente para obrigar o Município a conceder o período integral de 180 dias, independentemente de requerimento específico.



    III- RAZÕES PARA DECIDIR:



    5. Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, esta não merece acolhimento. O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto para o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Ademais, a própria Lei Municipal nº 1.157/2017 estabelece em seu parágrafo único que "a prorrogação será concedida imediatamente após a fruição dos 120 dias iniciais", evidenciando o caráter automático da extensão.



    6. No mérito, o recurso também não prospera. A Lei Municipal nº 1.157/2017 instituiu para as servidoras públicas municipais a prorrogação automática da licença maternidade por mais 60 dias, além do prazo constitucional de 120 dias. Trata-se de direito social fundamental, com aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º), que visa proteger não apenas a servidora, mas principalmente o recém-nascido.



    7. A supressão desse direito pela Administração Pública, seja por desconhecimento da servidora ou por omissão do próprio ente público, não pode resultar em prejuízo à beneficiária. Demonstrado o não usufruto do período de prorrogação da licença, cabível sua conversão em pecúnia, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do Município.



    8. Este entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme precedente citado nas contrarrazões (RI nº 5751093-50.2022.8.09.0074), em caso idêntico envolvendo o mesmo Município recorrente.



    9. Por fim, não há que se falar em excepcionalidade para a conversão em pecúnia, uma vez que a impossibilidade de gozo do benefício no momento adequado, por si só, já configura situação que autoriza a indenização correspondente.



    IV- DISPOSITIVO:



    10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.



    11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.



    12. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 18; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente